Tribunal: STF
Processo: Rcl 68476
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Nossa Senhora da Salette Negócios Imobiliários LTDA contra acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negaram provimento à apelação e negaram seguimento ao recurso extraordinário interpostos pela reclamante. A reclamante alega que as decisões reclamadas violaram a tese fixada no Tema 492 do STF.



    A reclamante narra que o processo de origem consiste em “ação de cobrança movida pela Associação dos Titulares de Lotes do Residencial Evidence em face da Reclamante (doc. 04) que tramitou perante a 6ª Vara Cível da Comarca de Sorocaba, processo nº 1024762- 71.2021.8.26.0602, para a exigência de indevidas taxas associativas, alegando, em síntese, que esta seria devedora de tais mensalidades (i) por ser proprietária de lote no referido residencial, cujo (ii) direito de recebimento encontra-se explícito em seu Estatuto Social, (iii) conforme previsão legal da Lei nº 4.591/64 (Lei dos Condomínios); (iv) por incidência da vedação ao enriquecimento sem causa”.



    Sustenta que os acórdãos reclamados “realizaram uma interpretação enviesada do Tema nº 492/STF, aplicando-o sem considerar os elementos que o constituem, requisitos estes estabelecidos por este Pretório Excelso como necessários à validade das cobranças, valendo-se de hipótese de “ANUÊNCIA TÁCITA” à associação, por fato ocorrido em 2013, muito antes da alteração da legislação de regência operada pela Lei nº 13.465/2017, que os levaram, equivocadamente, a atribuir as responsabilidades fixadas na condenação (pagamento das taxas de manutenção e conservação)”.



    Pede a procedência da reclamação para cassar o acórdão que negou provimento à apelação e o acórdão que negou seguimento ao recurso extraordinário, para que o TRF reanalise o caso de acordo com Tema nº 492 do STF.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Indefiro o pedido de redistribuição do processo por conexão à Rcl 68476, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, uma vez que referido processo transitou em julgado em 23.11.2023. Incide o art. 55, §3º, do CPC, que assim dispõe: “§1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado”.



    Passo à análise de mérito.



    No Tema 492, o STF decidiu que:



    “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis”. 



    O TJ-SP negou provimento à apelação da reclamante nos seguintes termos (eDoc. 24):



    APELAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MORADORES COBRANÇA - TAXA DE MANUTENÇÃO DE LOTEAMENTO DE ACESSO CONTROLADO SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA INCONFORMISMO - REJEIÇÃO Proprietária associada - Caso em que a ré, loteadora do empreendimento, foi a responsável pela criação da associação, sendo seu sócio o primeiro presidente Concordância inequívoca à adesão ao quadro de associados e à contribuição Cobrança devida Temas 882 do STJ e 492 do STF Sentença mantida NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO



    Transcrevo trechos do acórdão em que foram fixadas as premissas de fato (eDoc. 24):



    “No caso concreto, trata-se de proprietária anterior à Lei 13.465/2017. Aliás, o caso dos autos guarda uma particularidade: a associação de moradores foi instituída pela própria ré, loteadora responsável pelo empreendimento.



    Com efeito, a Assembleia Geral Ordinária, que instituiu a associação, foi presidida pelo sócio da empresa ré, na condição de seu representante legal. Em referida solenidade, foi aprovado o Estatuto Social da associação autora, o qual prevê a condição de associado de todos os proprietários, bem como a obrigação de pagar as contribuições periódicas ou suplementares que vierem a ser aprovadas pela Assembleia Geral (fls. 169/175). 



    Nesse cenário, beira a litigância de má-fé a afirmação da ré de que não houve sua filiação expressa aos quadros de associados e sua anuência à cobrança da taxa de manutenção, quando a associação autora foi por ela criada, sendo seu sócio o primeiro presidente. 



    Ademais, se a ré não mais quisesse fazer parte da associação, deveria ter comprovado sua manifestação de vontade em promover sua desfiliação, o que não ocorreu. 



    Assim, ante a anuência expressa da ré, tem ela a obrigação de contribuir com a taxa de manutenção e conservação do loteamento.”



    Das premissas de fato fixadas no acórdão, tem-se que a reclamante já era proprietária do imóvel antes da edição da Lei nº 13.465/2017 e que concordou em integrar a associação bem como anuiu com o pagamento das contribuições e taxa de manutenção e conservação do loteamento.



    Entendo que a decisão reclamada está de acordo com o Tema 492. Conforme decidido no RE 695911 (Repercussão Geral), que deu origem ao tema mencionado, “essas associações, antes do advento da Lei nº 13.465/2017, surgiam tão somente da vontade de suas partes integrantes e, nesse passo, obrigações dela decorrentes só poderiam vincular aqueles que a ela aderissem, e enquanto a ela estivessem vinculados”.



    A reclamante foi uma das fundadoras da associação. Se associou e concordou com os encargos decorrentes desta condição. O Tema 492 somente se aplica àqueles que, antes do advento da Lei nº 13.465/2017, não aderiram à associação, o que não é o caso da reclamante.



    No mesmo sentido e em processo envolvendo as mesmas partes, cito a Rcl 63411, de Relatoria do Ministro Cristiano Zanin, que assim decidiu:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 695.911/SP). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. (...) III - Nos autos originários, foram comprovadas a ciência e a aquiescência da agravante com a cobrança da contribuição, pois, diferentemente dos adquirentes dos demais lotes, a agravante é a verdadeira instituidora do loteamento fechado. IV - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. V- Agravo regimental desprovido, com majoração da condenação em honorários.



    (Rcl 63411 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 09.04.2024)



    Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Condeno a reclamante ao pagamento de 10% sobre o valor da causa a título de honorários advocatícios à parte beneficiária.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente